Tribunal: STF
Processo: ADI 4843
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACÓRDÃO EMBARGADO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão do Plenário que, dando provimento a aclaratórios anteriores, modulou a eficácia da decisão de mérito proferida nesta ação para que produzisse efeitos a partir de 24 meses contados da data da publicação da ata de julgamento do mérito, ocorrida em 5 de março de 2025.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão do acórdão embargado quando, ao conceder prazo de 24 meses para que o acórdão de mérito tenha eficácia, considera a vigência de concurso público direcionado ao provimento de cargos de Procurador do Estado da Paraíba, válido até janeiro de 2026.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A questão atinente ao prazo da modulação dos efeitos da decisão foi ampla e profundamente enfrentada no exame dos aclaratórios anteriores, a revelar inexistente vício a ser sanado no acórdão recorrido.



    4. Adotou-se, no ato embargado, o prazo de 24 meses concedido no precedente firmado na ADI 7.218 – para fins de atribuição de interpretação conforme à Constituição semelhante à operada nesta ação –, oportunidade em que ficou vencida a corrente que concluía pela desnecessidade em razão de concurso público vigente.



    5. Cumpre resguardar, nestes declaratórios, não só o princípio da colegialidade, levando em conta a maioria formada no precedente, como também a segurança jurídica, a fim de harmonizar a interpretação constitucional atribuída à legislação do Estado da Paraíba quanto à matéria.



    6. Os aclaratórios não constituem meio processual adequado para a reforma da decisão, tampouco para a rediscussão da matéria. Precedentes.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Embargos de declaração desprovidos.